Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700708-07.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOISA ELENA DE QUEIROZ, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELOISA ELENA DE QUEIROZ D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A (primeiro apelante/réu) e apelação adesiva interposta por ELOISA ELENA DE QUEIROZ (segunda apelante/autora) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo no 2678186357 e 2678392565 e para condenar o réu a restituir em dobro o valor das parcelas descontadas, inclusive as cobradas a título de IOF, e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a SELIC A autora deve promover o depósito em juízo da quantia que restou em sua conta oriunda do contrato objeto da ação. Autorizo a compensação dos valores. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu.” Foram opostos embargos de declaração (ID 68835150), os quais foram rejeitados (ID 68835152). Em suas razões recursais o primeiro apelante/réu, afirma que “as transações foram realizadas por meio de dispositivo mobile autorizado e foram autenticadas pelas senhas cadastradas pela cliente (senha de oito dígitos e para acesso ao aplicativo e de seis dígitos para confirmar a transação).” (ID 68835153 - Pág 4) Aduz que “não há por parte do Requerido qualquer ato, seja ele omissivo ou comissivo que possa ter causado qualquer tipo de dano a Autora, por tudo que fora acima exposto de forma detalhada, tendo em vista que os débitos na conta da cliente foram feitos de dispositivo autorizado por ele e com senhas de uso pessoal”. (ID 68835153 - Pág 5) Ao final, requer “que seja reformada a sentença com o afastamento dos danos morais pela validade da restrição do nome da Apelada.” (ID 68835153 - Pág 5) Preparo (ID 68835154). Em sede de contrarrazões, a segunda apelante/autora, preliminarmente, pugna pelo conhecimento do recurso, apenas, em relação aos danos morais. Aduz que “o banco réu SE LIMITOU a pedir a reforma da "sentença com o afastamento dos danos morais pela validade da restrição do nome da Apelada", nada falando ou questionando quanto a declaração de nulidade dos contratos fraudulentos de empréstimos que foram realizados em nome da apelada.” (ID 68835158 - Pág 5) Requer “a apreciação das presentes contrarrazões de apelação, devendo ser PROVIDA a preliminar de mérito, restringindo o novo julgamento em relação somente ao dano moral, devendo, entretanto, a tese principal da apelação ser afastada, afim de que seja negado PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença monocrática pelos seus próprios fundamentos, observadas as razões e argumentações acima delineadas, devendo ainda, ser majorado os honorários de sucumbência nos termos previstos no §11 do artigo 85 do CPC”. (ID 68835158 - Pág 12) A autora (segunda apelante) interpôs apelação adesiva, em suas razões pontua que “não obstante a sentença ser irrepreensível quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco réu, ora apelado, tendo imputado o dever de indenizar a autora, ora apelante, com base na súmula 479 do STJ e do artigo 14, §1o, I e II do CDC, o valor fixado a título de danos morais ficou abaixo do inicialmente pleiteado, não condizendo com a gravidade dos fatos narrados , merecendo desta forma, uma majoração afim de que se amolde mais adequadamente a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.” (ID 68835158 - Pág 4) Ao final, requer “que seja PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO, fixando o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo ainda a majoração da condenação em honorários de sucumbência nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.” (ID 68835158 - Pág 5) Sem preparo, tendo em vista os benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Ao compulsar os autos, verifico que a parte ré, apesar de nos fundamentos recursais alegar inexistência de qualquer tipo de ato ensejador de responsabilidade civil, e pontuar a legalidade das transações bancárias, no pedido, limitou-se a impugnar o dano moral. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré (BRB) para que se manifeste a respeito da preliminar suscitada pela parte autora. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator